Tribunal: TJSP
Processo: 2036160-58.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Ação rescisória de acórdão que confirmou, por unanimidade, sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de hostilidades praticadas em estabelecimento comercial – Inocorrência das hipóteses elencadas no art. 966, VI, VII ou VII, do Código de Processo Civil – Autonomia e independências entre as esferas jurisdicionais civil e penal para a apuração das

Ementa:
Ação rescisória de acórdão que confirmou, por unanimidade, sentença de condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de hostilidades praticadas em estabelecimento comercial – Inocorrência das hipóteses elencadas no art. 966, VI, VII ou VII, do Código de Processo Civil – Autonomia e independências entre as esferas jurisdicionais civil e penal para a apuração das responsabilidades – Interpretação lógico-sistemática dos arts. 188 e 935 do Código Civil, combinado com os arts. 65, 66 e 67, do Código de Processo Penal – Procedimento policial arquivado, por falta de elementos, em que não houve o reconhecimento da exclusão da ilicitude da conduta, ou da inexistência categórica de autoria e da materialidade do comportamento imputado – Subsistência da antijuridicidade da ação originária que deu origem aos prejuízos sofridos pelos lesados – Inadequação da via eleita para reavaliação/revaloração do tema fático – Carência decretada.